Tribunal: TJSP
Processo: 2138674-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
VOTO No 29302

TUTELA DE URGÊNCIA. Natureza antecipada. "FIES SOCIAL". Instituição de ensino que arcaria com as parcelas do FIES do aluno caso atendidos determinadas requisitos. Inadimplência. Decisão agravada que determinou o pagamento das mensalidades pela instituição de ensino e pelo Banco Agravante. Legitimidade passiva. Ocorrência. Instituição financeira que é representante do Fundo

Ementa:
VOTO No 29302

TUTELA DE URGÊNCIA. Natureza antecipada. "FIES SOCIAL". Instituição de ensino que arcaria com as parcelas do FIES do aluno caso atendidos determinadas requisitos. Inadimplência. Decisão agravada que determinou o pagamento das mensalidades pela instituição de ensino e pelo Banco Agravante. Legitimidade passiva. Ocorrência. Instituição financeira que é representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Contratos coligados de prestação de serviços educacionais e de financiamento estudantil. Precedentes. Documentos acostados aos autos que evidenciam a probabilidade do direito. Perigo de dano evidente. Medida não irreversível. Presença dos requisitos do art. 300, caput, do NCPC. Decisão mantida. Agravante, contudo, que não deve ser condenado ao pagamento do FIES, mas apenas a se abster de cobrar o financiamento estudantil da Agravada. Decisão reformada neste ponto. Multa cominatória. Pretensão de extinção ou minoração das astreintes. Decisão que fixou multa cominatória como medida de apoio ao cumprimento de ordem judicial. Arts. 536, § 1o e 537 do NCPC e 84, §§ 4o e 5o, do CDC. Manutenção da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Razoabilidade. Determinação judicial de baixa complexidade. Decisão reformada em parte, apenas para estabelecer o limite à penalidade de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso provido em parte.